Tribunal: STF
Processo: HC 249254
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E DA BUSCA PESSOAL CONTRA O PACIENTE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.11.2024, por Juliano Augusto da Silva e outra, advogados, em benefício de Bruno Sena Santos, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 7.10.2024, não provido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 941.607, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE O WRIT. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO 



    1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas do não conhecimento do recurso em habeas corpus, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ. 



    2. Na hipótese, a parte deveria haver refutado os fundamentos da decisão combatida, em detrimento de apenas repetir as razões da inicial. 



    3. Agravo regimental não provido”.



    2. Os impetrantes alegam contrariedade aos arts. 240 e 244 do Código de Processo Penal, pois teria havido nulidade da abordagem policial e da busca pessoal que levou ao processamento e à condenação do paciente à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico de entorpecente.



    Ressaltam que a abordagem policial contra o paciente teria sido feita sem “fundada suspeita” e indícios da prática delitiva e que, para o reconhecimento da eventual nulidade das provas que levaram à condenação, não seria necessário o reexame de fatos e de provas, mas apenas a revaloração desses elementos. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) Diante da plausibilidade jurídica do pedido e do fumus boni iuris, requer a concessão da medida liminar para que seja determinada a suspensão dos efeitos da condenação do Paciente BRUNO SENA SANTOS para que possa AGUARDAR O JULGAMENTO DE MÉRITO EM LIBERDADE, devendo ser expedido em seu favor ALVARÁ DE SOLTURA, bem como os ofícios necessários; 



    b) NO MÉRITO, requer seja definitivamente concedida a ordem, e absolvido por falta de provas, pois evidentemente as provas de materialidade presentes são inadmissíveis, pois advindas de ato ilegal, por ser de direito; 



    c) Caso venham a entender necessário a aplicação da medida cautelar diversa da prisão, que se aplique as medidas previstas no art. 319 do CPP, até o julgamento de mérito deste ‘writ’. 



    d) Caso não seja conhecido o presente habeas corpus, que seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade perpetrada contra o paciente (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º)”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Consta da denúncia:



    “(...) em 29 de maio de 2023, por volta de 8h e 10min da manhã, e na Rua Anuja, 10, Vila Seabra, nesta Capital, BRUNO SENA SANTOS, qualificado a pg. 06 (e fotografado a pgs. 35 e 43/44), tinha em depósito, ocultava e guardava drogas para tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (as cento e cinquenta, 150, porções individualizadas de ‘cocaína’, mais as dezenove, 19, de ‘THC’, apreendidas a pg. 29). 



    2. Segundo se depreende do inquérito policial em anexo, disseram os policiais militares Rodney de Oliveira Silva e José Celso Bueno da Silva que, na ocasião e local acima indicados, ‘... efetuavam patrulhamento de rotina ..., quando depararam-se com um indivíduo em uma bicicleta de cor preta, o qual, ao perceber a viatura policial, passou a comportar-se de modo suspeito, mexendo na parte da frente de sua bermuda, demonstrando muito nervosismo e olhando constantemente para a viatura policial, fato que chamou a atenção e motivou a sua abordagem’ (pg. 05; sic), pois ‘... suspeitaram que talvez o indivíduo portasse arma de fogo’ (pg. 04; sic). 



    Aliás, disseram também que somente conseguiram efetiva abordagem após o tal ter tentado ‘... fuga na bicicleta’ (pg. 04; sic), e sendo ainda que foi ‘... necessário o emprego de força para contê-lo’ (pg. 04; sic). 



    E daí finalmente abordado e identificado como o acusado BRUNO, ademais, remataram os policiais que em sua posse direta ‘... foi localizado ... uma sacola plástica’ (pg. 04; sic) dentro da qual estavam as tais cento e cinquenta (150) porções individualizadas de ‘cocaína’, mais as dezenove de ‘THC’ (v. o auto de apreensão de pg. 29 e o laudo de constatação de pgs. 30/33: pesos líquidos totais de 16,9g. de ‘cocaína’ e de 31,3g. de ‘THC’), a evidenciar destinação ao tráfico, tanto que ele acusado consta daí lhes admitiu ‘... que realmente estava comercializando as substâncias, que há cerca de dois meses vende entorpecentes naquele local, que recebe R$ 1,00 ... por cada unidade que vende’ (pg. 05; sic; um real)”. 



    5. O paciente foi condenado pela prática do delito de tráfico de entorpecente à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 583 dias-multa.



    Foi interposto o recurso de Apelação Criminal n. 1517738-19.2023.8.26.0228 pela defesa do paciente, ao qual a Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 17.10.2023, negou provimento, mantida a sentença condenatória. Esse acórdão transitou em julgado para a defesa em 11.11.2023 e, para a acusação, em 17.11.2023.



    Em 29.8.2024, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 941.607, apresentando a alegação da nulidade da abordagem policial e da busca pessoal, reiterada na presente impetração. Em 30.8.2024, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 941.607:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida em 17/10/2023. 



    Quase 1 ano depois da prolação do ato apontado como coator, portanto, a defesa impetra o presente writ para alegar a ocorrência de nulidades. 



    Nota-se, assim, que operou-se a coisa julgada do aresto combatido, que não foi impugnado em momento oportuno, a denotar a preclusão da matéria aqui aduzida, circunstância que evidencia a impossibilidade de conhecimento do presente writ. 



    Sob qualquer ótica, portanto, é incabível a análise do presente habeas corpus. 



    À vista do exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus”.



    Essa decisão foi objeto de agravo regimental da defesa, ao qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento, ao proferir o julgado objeto da presente impetração, por ausência de impugnação de todos os fundamentos apresentados na decisão agravada, nos termos da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. Esse acórdão foi mantido com o julgamento dos embargos de declaração da defesa.



    6. A sentença condenatória transitou em julgado para a defesa em 11.11.2023 e, para a acusação, em 17.11.2023, tornado-se definitivo o título penal condenatório contra o paciente mais de um ano antes da impetração deste habeas corpus, protocolizado em 26.11.2024. Busca-se, portanto, neste habeas corpus, revisão da condenação transitada em julgado imposta ao paciente.



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: 
HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, 
DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; 
HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, 
DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    7. Ademais, os dados constantes dos autos não revelam ilegalidade ou teratologia na espécie. 



    8. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 941.607, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz, por não ter sido impugnado o fundamento apresentado na decisão agravada. 



    As questões de mérito apresentadas no presente habeas corpus, relativas a eventual nulidade da abordagem policial e da busca pessoal contra o paciente, não foram apreciadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça na decisão agora posta em discussão. Ao proferir o ato objeto desta impetração, esse órgão fracionário do Superior Tribunal de Justiça restringiu-se a negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 941.607, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz, por não ter sido impugnado o fundamento apresentado na decisão agravada, a saber a impossibilidade de utilização do Habeas Corpus n. 941.607 como sucedâneo de revisão criminal.



    É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, de minha relatoria, DJe 5.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR 
A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias 
por mim proferidas. IV – Agravo ao qual se nega provimento” 
(HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).



    Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o seguimento desta ação neste Supremo Tribunal.



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora